Tribunal: TJMT
Processo: 1059045-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059045-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 031.590.061-07 (RECORRIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224889675, na reclamação no 1003138-39.2023.8.11.0011, do 2o Juizado Especial Cível De Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
PRELIMINAR
: - nulidade da sentença.
MÉRITO
:
- inexistência de ato ilícito; - ausência de provas do dano material; - inexistência de dano moral presumido.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) do(s) recurso(s).

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, as determinações contidas nos art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), especialmente ante a inexistência da fase saneadora.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.”

“CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

“...

No presente caso, a decisão foi motivada adequadamente, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que se entendeu cabível à hipótese. Efetivamente, não há de se falar em vício no julgado ou em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato do acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. ...”
(STJ – 4a T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS. FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.
2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE SUPOSTO ERRO NA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE DE REAL VALOR (URV). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA”. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 10 DO CPC COM O SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI No 15.668, DE 1o.6.2006. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA ENTRE A LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJGO – 2a TR – RI no 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI no 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA
. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL COM BASE EM FUNDAMENTO SOBRE O QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADO MANIFESTAÇÃO.
PROEMIAL AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 161 DO FONAJE.
PLEITO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. VEDAÇÃO LEGAL. ADEMAIS, DOCUMENTOS QUE APENAS RATIFICAM A SENTENÇA PROFERIDA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC – 2a TR – RI no 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020).

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da situação fática.

A parte Recorrida, Odair Alves da Silva, ajuizou a presente demanda alegando que, em 26 de junho de 2024, dirigiu-se ao estabelecimento comercial SDB Comércio de Alimentos Ltda., onde realizou compras utilizando o veículo Toyota/Corolla, de cor cinza escuro, placa NJF-6G68. Após efetuar as compras e retornar ao automóvel, constatou o furto de pertences do interior do veículo, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2023.228770 (id. 258301199).

Ressalte-se que
, no referido documento policial, não há qualquer menção à existência de sinais de arrombamento no automóvel.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

No entanto, no presente caso, as alegações da Recorrida estão desacompanhadas da prova necessária a indicar a interrupção do serviço na sua UC, por qual período e eventuais danos decorrentes.

É preciso considerar que a matéria de fato exige prova individual do eventual dano sofrido, restando inservível a prova unicamente emprestada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA AMPLA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO IRREGULAR DO SERVIÇO, COM VÁRIAS INTERRUPÇÕES INJUSTIFICADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A MARÇO/2017. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. 1.
Falta de provas mínimas de que a autora pessoalmente foi atingida pelas interrupções de energia. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito" (Súmula no 330 deste TJRJ). 2. Prova emprestada que não é suficiente à comprovação dos fatos alegados. 3. De qualquer forma, este Tribunal já pacificou na sua Súmula 193 que "Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral"
. 4. Improcedência do pedido que se impõe. 5. Provimento do recurso da concessionária para ser julgado improcedente o pedido de indenização, restando prejudicado o recurso da autora que almejava elevar o valor da indenização
.”
(TJRJ - 4a CCiv – RApC no 00010832220178190076 - rel. Desembargador ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS – j. 30/09/2020 – DJE 05/10/2020).
Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. 5. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia nos dias 17/10/2016 a 19/10/2016, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda. 7. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TR – RI no 1001117-22.2021.8.11.0024 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 08/03/2022 - DJE 12/03/2022)
. Grifei.

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu no interior do estabelecimento comercial, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que os Reclamantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória.

Ainda, Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado

Desta forma, a sentença atacada deve ser reformada, para julgar improcedente os pedidos elencados na inicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025